Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 32.159/97. ABRANGÊNCIA DA CONDENAÇÃO.
I. O título judicial formado no Processo 32.159/97 contempla condenação ao pagamento do benefício alimentação de janeiro de 2006 (quando foi suspenso) a 28/04/1997 (data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/97).
II. Servidora que ingressou no serviço público distrital em 08/06/1998 não está compreendida na abrangência subjetiva do título judicial formado no Processo 32.159/97.
III. Apelação conhecida e desprovida.